Tribunal: TJDFT
Processo: 0740635-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740635-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EMPREITEIRA MÃO DE OBRA OLIVEIRA LTDA - ME RECORRIDA: PROGERE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPREITADA. RESOLUÇÃO CULPOSA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA COBRANÇA QUANTO A VALORES ADIANTADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INEXECUÇÃO TOTAL DO SERVIÇO. 1. Sendo evidente das provas coligidas que a embargante deu causa à resolução da avença, por força de não conclusão da primeira etapa em prazo muito superior àquele em que tal parte do empreendimento haveria que ser executada, deve suportar a cláusula penal, em que as partes estipularam as perdas e danos. 2. Inexistindo prova inequívoca de que os serviços inerentes à primeira etapa do empreendimento não foram realizados, sequer parcialmente, pela embargante, falta ao título, quanto à cobrança, certeza e liquidez. 3. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente quanto à previsão contratual da possibilidade de alteração do prazo de garantia. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Com efeito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Ademais, a apreciação da tese recursal demanda interpretação de cláusula contratual, vedada na presente sede pelo enunciado 5 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012